Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712839-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RJS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RJS Tecnologia Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0710373- 06.2025.8.07.0001, ID no 228225340). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, ocasião em que houve a interposição de Agravo Interno. 3. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 74805623), uma vez que haverá o julgamento conjunto dos recursos e o agravo de instrumento versa sobre tutela provisória de urgência. 4. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados no momento oportuno. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO